Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754512-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO SANTIAGO CAVALCANTI IMPETRANTE: BRUNA ZANINI RIETHER RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O habeas corpus encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto. Infere-se dos autos de origem – processo n. 0753379-7.2024.8.07.0001 - que, após a impetração, a prisão preventiva de FERNANDO SANTIAGO CAVALCANTI foi revogada pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sendo fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do alvará de soltura (ID 222087729 e 222097245). Desse modo, restabelecida a liberdade ao paciente, esvaziou-se o mérito da impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 16:21:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator